Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701198-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: ZZAB Comércio de Calçados Ltda Arezzo Indústria e Comércio S/A Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pela sociedade empresária ZZAB Comércio de Calçados Ltda e pela sociedade anônima Arezzo Indústria e Comércio S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelas ora embargantes (Id. 49500443). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator